Tribunal: TJDFT
Processo: 0752037-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora/embargante aduz que o Acórdão é omisso em relação à determinação para que o réu passe a pagar mensalmente, daqui em diante, o valor de R$ 420,00, à demandante. Requer a modificação do julgado.
2. Sem razão à parte embargante.
3. O referido Acórdão foi claro ao aplicar ao caso o seguinte entendimento: “20. Enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, aplica-se ao presente caso a norma geral prevista no Decreto 13.447/91, por se tratar de regulamento geral, cujo valor foi atualizado pelo Decreto Distrital 26.077/05, que fixa o valor da indenização de transporte em R$ 420,00 mensais[7],[8]. Inteligência do §1o do artigo 22 da Lei distrital 5.237/2013[9],[10].”
4. Transcreve-se, a seguir, o item 24 do Acórdão do julgamento do Recurso Inominado: “24. Sentença reformada para declarar o direito da parte autora ao recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço, bem como para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora, as parcelas retroativas referentes ao período de outubro de 2014 a maio de 2020, devido o valor nominal de R$ 28.308,00 (vinte e oito mil trezentos e oito reais), além das parcelas que vencerem no curso do processo, a serem atualizadas e corrigidas monetariamente, pelo IPCA-E, a partir da data de vencimento de cada parcela, acrescido de juros de mora a partir da citação.” Grifamos.
5. Com efeito, o Acórdão do julgamento do Recurso Inominado expressamente declarou o direito mensal da parte autora à percepção de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço, no valor mensal de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), enquanto permanecerem inalteradas as condições de trabalho da demandante.
6. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
7. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.